Tribunal: TJMT
Processo: 0001417-91.2014.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001417-91.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO TAVARES WEISS - CPF: 852.183.162-53 (EMBARGADO), RENATA NOVAIS NEGRAO - CPF: 005.926.031-99 (ADVOGADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (EMBARGANTE), PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - CPF: 067.814.778-70 (ADVOGADO), FRANCISCO BROMATI NETO - CPF: 354.511.588-78 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), FABRICIO TAVARES WEISS - CPF: 852.183.162-53 (EMBARGANTE), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), RENATA NOVAIS NEGRAO - CPF: 005.926.031-99 (ADVOGADO), CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING - CNPJ: 06.954.647/0001-39 (EMBARGADO), FRANCISCO BROMATI NETO - CPF: 354.511.588-78 (ADVOGADO), MARIO CARDI FILHO - CPF: 008.407.358-63 (ADVOGADO), MSA EMPRESA CINEMATOGRAFICA LTDA - CNPJ: 03.608.600/0018-73 (EMBARGADO), PAULO HENRIQUE DE SOUZA FREITAS - CPF: 067.814.778-70 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL QUANDO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – SANEAMENTO DO VÍCIO POR NOVA PUBLICAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Havendo notório erro material quando da publicação da decisão que julgou o recurso de Apelação, caracterizado pela simples reprodução do relatório no expediente, cabe o pronto acolhimento do recurso de embargos de declaração para que o erro seja prontamente corrigido, com ordem de renovação da publicação dos fundamentos decisórios que ensejaram o provimento parcial do recurso de Apelação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0001417-91.2014.811.0041 (Id. no 53399472 - interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob a mesma numeração) CAPITAL

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto pelo CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING contra o v. acórdão
vinculado ao Id. no
8960866,

que, por maioria, vencido relator, proveu o recurso, nos termos do voto do 1o vogal, para reformar a sentença proferida nos autos do Recurso de Apelação no 0001417-91.2014.8.11.0041, e julgar improcedente o pedido indenizatório formulado pelo autor/embargado.

O embargante aponta a ocorrência de erro material quando da publicação do acórdão embargado, dizendo que houve equívoco na publicação da decisão, notadamente porque no DJE no. 10786 disponibilizado em 30/07/2020 foi publicado expediente com conteúdo diverso do que fora decidido nos autos.

Pede, pois, acolhimento dos presentes declaratórios para que seja corrigido o erro material.

Mesmo intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no Id. no
72324461.

É a suma.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 22 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Com efeito, simples leitura do documento vinculados ao Id. no 53399473
mostra que, realmente, houve erro material quando da publicação do acórdão que julgou o Recurso de Apelação no
0001417-91.2014.8.11.0041
, porquanto ali consta ementa estranha à presente demanda.

Cabe, pois, transcrever o inteiro teor do acórdão embargado que concluiu pelo provimento do Recurso de Apelação:

EMENTA (Des. João Ferreira Filho – voto vencedor)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROIBIÇÃO DE ENTRADA NO CINEMA COM MILK SHAKE – LIMITAÇÃO QUE VISA RESGUARDAR O CONFORTO DOS USUÁRIOS E MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE – PROIBIÇÃO LEGÍTIMA - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Considerando que a ré visava apenas resguardar o bem-estar dos demais frequentadores do cinema e, ainda, manter a higiene do local, mostra-se legítima à proibição, sendo incabível a reparação por dano moral pretendida pela parte autora, porquanto ausente o ato ilícito apto a configurar o dever de indenizar.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (2o vogal)

Senhor Presidente:

Tenho posicionamento diferente a respeito dessa questão. Acredito que essa restrição de alimentos comprados fora, que o cinema faz ao ingresso na sala de exibição dos filmes têm razão de ser que se justifica plenamente, daqui a pouco levam feijoada na sessão, se permitir que todos comprem alimentos na praça de alimentação, pratos variados, condimentados.

Por exemplo no cinema de São Paulo o próprio cinema oferece certos tipos de alimentos, quando o pessoal pede esses alimentos rescende um cheiro do condimento, pimenta, você fica praticamente brigando com o sentido da visão do filme, da audição com o sentido do olfato.

Então há uma razão que se justifica plenamente, é preciso saber se esse impedimento foi humilhante ou foi simplesmente um veto, até porque quando o cliente compra o ingresso e ingressa naquele recinto sabe perfeitamente que não pode levar, por exemplo uma feijoada para comer lá dentro. Não vejo que é venda casada, pelo contrário, a própria bomboniere do cinema, isso é universal, oferecer os seus produtos para amenizar um pouco essa situação.

Dessa forma não vejo nenhum tipo de ilicitude e peço vênia a Vossa Excelência para julgar improcedente o pedido revertendo à sucumbência.

Assim, rogando vênia aos jurisdicionados destinatários da prestação jurisdicional em questão, cuja decisão restou formalmente maculada por erro material certamente involuntariamente cometido, acolho os presentes declaratórios para sanar o vício e, assim, aclarar o v. acórdão, determinando seja feita nova publicação, com retificação de seus fundamentos e substituição da ementa de provimento do Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021